Tribunal: TJDFT
Processo: 0729555-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729555-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERREIRA DE ARAGAO AGRAVADO: CLEOMAR RODRIGUES FONSECA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE FERREIRA DE ARAGAO contra decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na execução de título extrajudicial no 0711225-07.2024.8.07.0020 ajuizada por si em desfavor do CLEOMAR RODRIGUES FONSECA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Compulsando os autos originários, verifico que o ora recorrente só apresentou extratos bancários referentes a 3 (três) meses (IDs 202599371 e ss. na origem). A Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o agravante juntar cópia dos 3 (três) últimos meses de movimentação bancária, dos 3 (três) últimos contracheques, das 3 (três) últimas faturas do cartão de crédito e das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda de pessoa física ou da isenção deste. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora